Tribunal: TJDFT
Processo: 0705601-45.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de apelação, a ausência de preparo enseja juízo negativo de admissibilidade, por consubstanciar o preparo um dos pressupostos objetivos da pretensão recursal, conforme estabelece o artigo 1.007, caput[1], c/c artigo 1.017, § 1o[2], do estatuto processual. A seu turno, do cotejo destes autos afere-se que o apelante, Banco do Brasil S/A, deixara de, ao menos de forma adequada, comprovar o pagamento do preparo no ato da interposição do recurso apelatória que aviara[3], irradiando dúvida quanto ao atendimento desse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Com efeito, conquanto tenha o recorrente coligido guia de custas[4] e comprovante de preparo[5], vislumbra-se que, em ambos os documentos, sobejara referenciada a data de 22 de novembro de 2022 como sendo a do vencimento e da emissão da dita guia, assim como a do pagamento do montante correlato. Sobrexcede-se, todavia, que a sentença[6] guerreada restara prolatada na data de 17 de janeiro de 2024, ensejando a interposição do apelo pelo banco réu na data de 14 de fevereiro de 2024. Desta feita, retratando a supradita documentação data anterior à de proferimento do decisório vergastado e à de manejo do instrumento recursal, ressai evidente que não ostentara os caracteres necessários à identificação de que o pagamento fora alusivo à apelação ora pendente de apreciação. Isso se torna ainda mais patente quando inferido que, em 22 de novembro de 2022, a instituição financeira apresentara apelação[7] em face de provimento sentencial diverso[8], com vistas à sua cassação e ao retorno dos autos à origem, a qual não restara conhecida[9]. A despeito disso, ressalta-se que os embargos de declaração[10] opostos pelo réu em 25 de agosto de 2022, findaram por ser acolhidos pela instância primeva[11], implicando a decretação de nulidade da citação e dos atos subsequentes – o que incluíra o provimento singular primeiramente emanado pelo Juízo sentenciante. Depura-se, pois, que o apelante cingira-se a coligir guia de custas[12] e comprovante de preparo[13] que já guarneciam o fólio processual, porquanto referentes à apelação aviada em oportunidade anterior, ao invés de, novamente, emitir a guia pertinente ao novo apelo que formulara, com a derradeira realização de seu inerente preparo. Sob essa moldura, em conformidade com a nova regulação procedimental, detectada a incompletude da formatação do recurso por não estar acompanhado da respectiva guia e do respeitante comprovante de recolhimento das custas, antes de lhe ser decretada a pena de deserção, deve ser assegurada ao apelante a faculdade de acostar ao caderno processual o comprovante adequado do recolhimento do preparo, conforme reza o artigo 1.007, § 4o[14], c/c o artigo 932, parágrafo único[15], daquele mesmo estatuto codificado, ou efetuar o pagamento do equivalente, agora em dobro. Destarte, considerando que, a princípio, o apelo que aviara não fora preparado adequadamente, assinalo ao apelante, em atenção à nova regulação procedimental, o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar que satisfizera essa exigência legal, mediante a exibição de guia de preparo e comprovante de recolhimento atualizados, ressalvando-se que, não tendo sido consumado o preparo até a data do aviamento da peça recursal, deverá ser ultimado no equivalente ao dobro do importe originário, uma vez que não consubstanciado tempestivamente, sob pena de lhe ser negado seguimento com lastro na deserção. I. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Código de Processo Civil - “Art. 1.007 - No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” [2] Código de Processo Civil - “Art. 1.017 - § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.” [3] Apelação – ID 57560979 (fls. 1327/1339). [4] Guia de Custas – ID 57560981 (fl. 1341). [5] Comprovante de Preparo – ID 57560980 (fl. 1340). [6] Sentença – ID 57560978 (fls. 1321/1326). [7] Apelação – ID 44072687 (fls. 175/184) [8] Sentença – ID 44072674 (fls. 151/152). [9] Acórdão – ID 47031924 (fls. 1240/1249). [10] Embargos de Declaração – ID 44072676 (fls. 154/159). [11] Sentença – ID 44072681 (fls. 166/167). [12] Guia de Custas – ID 44072688 (fl. 185). [13] Comprovante de Preparo – ID 44072689 (fl. 186). [14] Código de Processo Civil - “Art. 1.007, § 4o- O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” [15] Código de Processo Civil - “Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”